Tribunal: TJSP
Processo: 2194503-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"Habeas Corpus" – Pacientes absolvidos na origem - Alvará de soltura expedido - Perda do Objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2194503-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante
PALOMA CRISTINA OLIVEIRA DE ARAUJO, Pacientes JHONI WILSON
OLIVEIRA GONÇALVES e ROBSON KELER DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: tendo em
vista a perda do objeto, vez que os pacientes foram absolvidos e já se encontram
em liberdade, DERAM POR PREJUDICADA a presente ordem de Habeas
Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194503-89.2020.8.26.0000 -Voto no 1827
2
Habeas Corpus Criminal no 2194503-89.2020.8.26.0000
Impetrante: Paloma Cristina Oliveira de Araujo
Pacientes: Jhoni Wilson Oliveira Gonçalves e Robson Keler de Freitas
Comarca: Franco da Rocha
Voto no 1827
"Habeas Corpus" Pacientes absolvidos na origem - Alvará
de soltura expedido - Perda do Objeto Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Dra.
Paloma Cristina Oliveira de Araujo e Dr. Ronan Teodozo Nunes, em favor dos
pacientes ROBSON KELER DE FREITAS E JHONI WILSON OLIVEIRA
GONÇALVES, no qual apontam como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha, nos autos de no
1501655-52.2020.8.26.0544, pela conversão da prisão em flagrante dos pacientes em
preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Relatam que os pacientes foram presos pela prática, em tese, do
crime de receptação qualificada, que houve pleito defensivo pela concessão de
liberdade provisória, pedido indeferido pelo juízo de origem, contrariando a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Aduzem que o paciente Jhoni tem residência fixa, família
constituída e trabalho registrado, já o paciente Robson tem residência fixa e trabalho
como autônomo de pedreiro; que houve tratamento desigual para os pacientes,
elencando diversas decisões em que foi concedida a liberdade em situações
absolutamente semelhantes; que não estão presentes os critérios legais para
decretação da prisão preventiva; que não houve fundamentação satisfatória para
decretação da prisão preventiva, a qual se mostra desnecessária; e que a
recomendação deve ser aplicada, tendo em vista a pandemia de COVID-19.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, para determinar a expedição de
alvará de soltura em favor dos pacientes, ou, subsidiariamente, a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar, e a posterior concessão, em definitivo, da
ordem, para que os pacientes respondam a ação penal em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194503-89.2020.8.26.0000 -Voto no 1827
3
A liminar foi parcialmente concedida nas folhas 71/74 desde feito,
sendo mantida a prisão preventiva do paciente Robson Keler de Freitas e concedida a
liberdade provisória ao paciente Jhoni Wilson Oliveira Gonçalves, oportunidade em
que determinei a requisição de informações à autoridade coatora, as quais foram
prestadas nas folhas 78/79.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 82/86, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem encontra-se prejudicada, pois conforme se
observa das folhas 300/304 dos autos de origem, foi prolatada sentença absolutória
em favor dos pacientes, sendo expedido o competente alvará de soltura em favor do
paciente Robson Keler de Freitas, que havia permanecido preso preventivamente, e
juntado o alvará de soltura devidamente cumprido nas folhas 312/314 da origem.
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que "Se o juiz ou
o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o
pedido".
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do
habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado
como coator, impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o
que acontece quando, argüida a nulidade do recebimento da
denúncia e dos atos que se seguiram, vem o órgão competente, em
data posterior à impetração, a reconhecê-la.” (STF
RHC
80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Assim, tendo em vista a perda do objeto, vez que os pacientes
foram absolvidos e já se encontram em liberdade, DOU POR PREJUDICADA a
presente ordem de Habeas Corpus.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator